Tribunal: STF
Processo: Rcl 11568
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-11-17
Data de publicação: 2015-11-17

Ementa:
Embargos de declaração em agravo regimental em reclamação. 2. Direito do Trabalho. Aposentadoria espontânea e extinção do vínculo trabalhista. Ação Direta de Inconstitucionalidade 1.721, Rel. Min. Ayres Britto. A aposentadoria voluntária do trabalhador não tem por efeito extinguir, instantânea e automaticamente, o vínculo de emprego. 3. Pedido de reintegração. Ausência de identidade de objeto entre o ato impugnado e a decisão-paradigma indicada. Pressuposto de cabimento da ação. 4. Embargos de declaração rejeitados.